Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0732385-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIENE FATIMA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA SESSÃO DE HOMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para obrigar o réu realizar fornecer transporte individualizado para sessão de hemodiálise. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 – Políticas públicas de saúde. Política pública de assistência social. Fornecimento de transporte individualizado para sessões de hemodiálise. Demonstração da necessidade. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. De início, verifica-se que a requerente tem 58 anos de idade. O relatório médico revela que a autora é portadora de doença renal crônica, estágio final, realizando hemodiálise 3 vezes por semana (ID 23313999). Ainda, de acordo com o relatório, a autora possui deficiência visual. Há evidências no processo que demonstram a sua hipossuficiência econômica (ID 23313993 - Pág. 2), o que a impossibilita de arcar com despesas de transporte individualizado. O quadro de saúde relatado e a idade da requente inviabiliza o uso de transporte coletivo pelo paciente, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. Tais elementos indicam que a autora se enquadra nas exigências para a política do setor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal (Tema 1002 de repercussão geral, em discussão no STF).” A recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134, da Constituição Federal, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão recorrido, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628) Ante o exposto, certifique a Secretaria o transito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal